Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-84.2019.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-84.2019.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL LUTKEMEYER - CPF: 219.725.670-04 (AGRAVADO), RAFAEL BORGES DE LIMA - CPF: 000.140.851-86 (ADVOGADO), CRISTIANO LUTKEMEYER - CPF: 905.478.370-20 (AGRAVADO), DANIELLA BORGES DE LIMA MARQUES - CPF: 031.246.631-52 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK - CPF: 020.295.569-98 (AGRAVANTE), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA DE ORIGEM.
NÃO PRODUÇÃO DE PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
“Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.” (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019).

3
. “Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
166501673
) interposto por
João Carlos Maggi Schawanck
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recuso de apelação e anulou a sentença de origem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando em síntese, que o juízo de origem de forma acertada julgou improcedente os embargos à execução dos apelantes/agravados, inexistindo a necessidade de produção de outras provas.

Requer o provimento do recurso de Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada e desprover o recurso de apelação.

Sem contrarrazões (Id.
169705193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão, requer a sua reforma
.

A decisão agravada deu provimento ao recurso de apelação e anulou a sentença de origem nos seguintes termos:

“[...]
Destaco que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando o próprio juízo intima as partes para se manifestarem acerca das provas a produzir e ignora o pedido específico
, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois, o recorrente atendendo ao comando judicial pugnou produção de prova a fim de demonstrar tese defendida na inicial.

Frise-se que diverso do que afirmou o magistrado de origem inexiste pedido genérico de produção de prova, notadamente no que se refere à alegação quanto ao ano de fabricação da colheitadeira, assim, no caso concreto,
há pedido específico de produção de prova
(oficiar a fabricante da colheitadeira), seja na impugnação à contestação seja na resposta ao despacho que determinou a manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir.

Ora, se a parte apelante postulou pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório. .
[...]” (Id.
164014671
, pág. 4-5)

Conforme apontado na decisão agravada
a sentença foi anulada por ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão da não apreciação pelo magistrado de origem de pedido específico de produção de prova.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois apenas afirma que as provas constantes dos autos seriam suficientes.

Todavia, a prova em questão é necessária para que a apelante/agravada possa, se seu ver, se desvencilhar do seu ônus probatório, razão pela qual a não produção acarreta o cerceamento de defesa.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
. E, no caso de julgamento unânime,
com fulcro no art. 1.021, §4o do CPC,
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023